Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702308-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: JOSE RIBAMAR DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo réu, BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. sentença de ID 18060017, prolatada pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, na ação de Reparação por Danos Materiais - Pasep. No apelo, o recorrente impugna a gratuidade de justiça concedida ao autor por meio de decisão (ID 18059603). Sustenta que a demonstração da hipossuficiência deve ser clara e inequívoca, aduzindo que a simples declaração ou requerimento genérico não constituem prova idônea a justificar a concessão. O apelante impugna, portanto, a concessão da gratuidade, requerendo a revogação do benefício e, no mérito, o provimento do apelo para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, o recorrido afirma receber menos que 10 (dez) salários mínimos, fazendo jus, assim, ao benefício (ID 18060038, Pág. 2). Colaciona julgados em abono à sua tese. Compulsando os autos, verifica-se a juntada apenas da declaração de hipossuficiência (ID 18059597), apesar de a peça inaugural afirmar que anexou contracheques comprobatórios da renda do autor. (ID 18059584, Pág. 2) No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o apelado/autor carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheques atualizados e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação do apelado/autor, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator